Tribunal: TJDFT
Processo: 0703968-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador João Timóteo de Oliveira Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No Processo: 0703968-30.2020.8.07.0000 Paciente: WANDERSON FRANÇA DA SILVA DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado, Dr. Frederico Reis Pinheiro, OAB/DF 61.609 em favor de WANDERSON FRANÇA DA SILVA, incurso no delito tipificado no art. 33, caput da Lei 11.343/2006, no qual aponta como autoridade coatora o Juízo da 2a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, sob alegações de ausência de pressupostos para a prisão preventiva e excesso de prazo. Todavia, verifico que a impetração não veio instruída com cópias das peças relacionadas aos fatos, tais quais: cópias da denúncia, da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, fato que por si só, inviabiliza a análise do pedido liminar, ante a impossibilidade de se verificar prática de ato ilegal por parte da autoridade judiciária. Assim, defiro o prazo de até 5(cinco) dias para que o Impetrante traga a impetração as peças que entenda suficientes para instruírem a presente impetração, sob pena de indeferimento da petição inicial. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 20 de fevereiro de 2020. Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA Relator